Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. OFERTA. EFETIVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 479: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. A incongruência entre a oferta de produto/serviço bancário e aquele efetivamente ultimado pelo banco representa falha na prestação do serviço, pois decorre de conduta negligente do fornecedor, que realizou negócio jurídico sem a devida cautela, o que torna o dano passível de reparação.
3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
4. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Não há como cogitar violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
7. Recurso parcialmente provido.